Tribunal: TJMT
Processo: 0010350-34.2014.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010350-34.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MANOEL MOURA DE ARAUJO FILHO - CPF: 982.336.618-72 (APELANTE), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), ADELSON CARVALHO DA CRUZ - CPF: 390.733.001-34 (APELADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de contrato verbal de locação, é ônus do autor comprovar, de forma segura, a existência da relação locatícia.

Ausente a demonstração da locação, inviável o acolhimento do pleito inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MANOEL MOURA DE ARAUJO FILHO, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Despejo nº 0010350-34.2014.8.11.0015 - Cód: 209200, ajuizada em desfavor de ADELSON CARVALHO DA CRUZ, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I do CPC
,
e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais). (Id. 97322981).

Em suas razões, de Id. 97322981, o apelante requer a concessão da assistência judiciária, a fim de ser garantido o seu acesso à justiça.

Assegura que é proprietário do imóvel urbano localizado na Rua A, Lote 68, Quadra 03, Loteamento Comunidade Vitória, na cidade de Sinop-MT, e promoveu um contrato tácito de locação do mesmo com o Sr. ADELSON CARVALHO DA CRUZ, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais.

Afirma que ficou demonstrado na instrução probatória a sua condição de proprietário do imóvel em questão, no entanto quem está nele residindo é o apelado, sem qualquer situação que lhe autorizasse a posse, a não ser o contrato verbal de aluguel por ele inadimplido.

Defende, por fim, a necessidade de reforma da sentença para o fim de se julgar o mérito principal em relação ao despejo, diante da comprovação da propriedade do imóvel, bem como no que tange aos aluguéis, uma vez que o recorrido não comprovou o pagamento de qualquer valor para estar usando o referido imóvel.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 97322982, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada pelo apelante em desfavor do apelado, fundado em suposto contrato verbal de locação firmado com o apelado, referente ao imóvel urbano localizado na rua A, lote 68, quadra 03, Loteamento Comunidade Vitória, em Sinop/MT, pelo valor mensal de R$400,00 (quatrocentos reais).

Conforme relatado, o douto sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se o autor/recorrente.

Pois bem.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Em ações de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, o locador desincumbe-se do “
onus probandi
” apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento do débito reclamado e a data da desocupação do imóvel.

No caso em debate, não veio aos autos qualquer documento que comprove a existência da relação locatícia entre as partes.

No contrato de compra e venda de Id. 97322976, resta evidenciado que o apelante, juntamente com seu irmão Francisco Moura de Araujo e o terceiro Juliano Cesar Feracini Cardoso venderam um imóvel rural ao Sr. Ivanildo Aparecido Francisco e Dulcilene Aparecida Buosi Francisco, onde receberam como parte do pagamento o imóvel situado na Chácara Comunidade Vitória, quadra 03, lote 068.

Já no documento de Id. 97322977, o terceiro de nome Paulo Chaves Nascimento declarou “
jamais foi combinado qualquer tipo de aluguel, mas sim fora combinado que Adelson residiria no referido imóvel até o recebimento/pagamento de R$ 80.000,00 que deveria ocorrer no prazo de dez meses
”.

Além disso, conquanto tenham sido colhidos depoimentos no processo, não ficou evidenciado pelas testemunhas ouvidas, com grau de certeza e segurança suficientes, que existia um contrato de locação entre as partes.

Durante a audiência de instrução e julgamento, em seu depoimento pessoal o autor, ora apelante, declarou que o seu irmão (Chicão) cedeu o imóvel para Adelson, ora apelado, morar por R$400,00 mensais.

O apelado, por sua vez, declarou que mora na chácara desde o ano de 2007 porque Paulo chaves Nascimento permitiu; Que Paulo era dono da chácara; Que Paulo teria recebido a chácara como pagamento de um ônibus; Que Chicão autorizou ele a comprar a chácara de Paulo; Que deu um trator para Paulo por 120 mil reais como forma de pagamento pela chácara; que Manoel foi corretor da venda da chácara.

A testemunha Ivanildo, arrolada pelo requerente, declarou que comprou uma Fazenda do apelante Manoel Moura de Araújo Filho e do seu irmão Francisco Moura de Araújo (Chicão), dando a chácara objeto da presente ação como parte do pagamento; Que pelo que sabe, quem mora na chácara é o requerido Adelson; Que Francisco alugou a chácara para Adelson por R$ 400,00 mensais; Que Francisco não vendeu a área para ninguém, pois se quisesse vender, teria que lhe comunicar, uma vez que o imóvel encontra-se em seu nome; Que Adelson não o procurou para transferir o domínio da chácara.

A testemunha Gilberto, arrolada pelo requerente, afirmou que é corretor de imóveis e administra a área para Ivanildo; Que o requerente Manoel é proprietário e possuidor do imóvel; Que desde que foi aberto o loteamento de chácaras ele possui uma chácara ao lado da chácara de Manoel; Que Ivanildo vendeu o imóvel para Manoel em 2012; Que ouviu falar que a chácara era locada; Que Adelson estava morando na chácara; Que não sabe informar se Adelson adquiriu a chácara.

O irmão do requerente, Sr. Francisco Moura de Araujo (Chicão), foi ouvido na condição de informante e declarou que comprou o ônibus de Paulo Chaves Nascimento, mas como houve problema no motor, devolveu o veículo; Que não trocou o ônibus pela chácara; Que nem ele e nem seu irmão cederam a chácara para Paulo.

A testemunha Paulo, arrolada pelo requerido, alegou que havia negociado um ônibus com Chicão; Que Chicão atrasou o pagamento do ônibus; Que Chicão disponibilizou duas chácaras para ele vender a fim de quitar o débito; Que ele não tinha interesse na chácara; Que Adelson ofereceu um trator esteira pela compra da chácara, mas Chicão não interessava no trator esteira; Que então Chicão lhe chamou para ficar com o trator esteira a fim de quitar a dívida existente entre as partes; Que em razão da referida negociação, o requerido Adelson passou a deter o crédito da testemunha como Chico; Que o valor da negociação foi 120 mil reais; Que chico devia 80 mil para a testemunha; Que recebeu o trator esteira de Adelson a troco da dívida que tinha com Chicão e que tinha autorização para vender a chácara; Que Adelson funcionou o trator na sua frente de Chicão; Que então ficou com o trator esteira a fim de quitar a dívida que tinha com Chicão; Que Chicão não devolveu o ônibus; Que o valor da chácara era menor do que o do ônibus; Que poderia vender a chácara por 80 mil para quitar a dívida existente entre as partes.

A testemunha Selma, arrolada pelo requerido, declarou que mora na região, em uma chácara de Zeno Schneider há 15 anos; Que conhece Adelson há 10 anos, pois trabalhou para ele como doméstica na chácara objeto da ação; Que trabalhou de 12/05/2010 até o ano de 2013 na chácara; Que nessa época o Adelson já morava na chácara; Que Adelson disse que tinha comprado a chácara, pagando-a com um trator; Que Adelson transitava pelo bairro e morava na chácara desde o ano de 2008.

Como visto, não existem provas concretas dos fatos constitutivos do direito do autor, ora apelante, notadamente, a existência de relação locatícia entre as partes, de forma que deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido inicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO VERBAL. VÍNCULO LOCATÍCIO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. Inexistindo prova nos autos acerca do alegado ajuste verbal de locação entre as partes litigantes, descabe o pedido de despejo do imóvel em litígio. É ônus da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, na forma do art. 373, inc. I do CPC. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.14.034132-6/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da sumula em 10/04/2019)

“AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - ART. 373, INCISO I, CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. A ação de despejo com fundamento em contrato verbal de locação exige prova induvidosa de que havia entre as partes contrato oneroso para uso e gozo do imóvel. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Não tendo ele se desincumbido desse ônus, nos termos do art. 373, inciso I do CPC/15, é de se julgar improcedente a pretensão. O contrato verbal de locação para ter validade deve ser comprovado pelo menos por indícios de prova (como recibos de aluguel, depoimento de testemunhos), o que não existiu nos autos.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0352.12.001989-3/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2018, publicação da sumula em 07/12/2018)

Desse modo, a escorreita sentença deve ser mantida incólume.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, por força do § 11 do art. 85 do CPC, para R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022